Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603270-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0603270-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RAFAEL GUSTAVO NOGUTI
CARDOSO - REDE SUSTENTABILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RAFAEL GUSTAVO NOGUTI CARDOSO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
RAFAEL GUSTAVO NOGUTI CARDOSO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736528
08/10/2023
11:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.601

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603270-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAFAEL GUSTAVO NOGUTI CARDOSO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: RAFAEL GUSTAVO NOGUTI CARDOSO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S
RETIFICADORA SEM JUSTIFICATIVA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVA

1. A apresentação de contas retificadora
sem justificativa é falha que configura
mero erro formal, não comprometendo a
regularidade das contas, o que autoriza
somente a anotação de ressalva.

2. Aprovação com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43736528 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811000925500000042695495
Número do documento: 23100811000925500000042695495
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:37:42

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RAFAEL GUSTAVO
NOGUTI CARDOSO, candidato a deputado federal, pelo partido REDE, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134556) e das contas finais
(ID 43265350).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43396974), não houve impugnação (ID 43406040).

Em 02 de fevereiro de 2023, o prestador apresentou, espontaneamente, a
prestação de contas retificadora no ID 43516578.

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas em face da apresentação da retificadora sem justificativa (ID 43625815).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43647716).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
Num. 43736528 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811000925500000042695495
Número do documento: 23100811000925500000042695495
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:37:42

exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise das contas, a movimentação financeira da campanha
atingiu R$ 30.101,02, com a seguinte composição: a) R$ 7.000,00 – doação de recursos
financeiros por partido político (FEFC); b) R$ 23.101,02 – doação de recursos estimáveis
em dinheiro por partido político (FEFC).

No caso em análise, foram examinadas as contas apresentadas e o parecer
conclusivo emitido pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal concluiu pela
aprovação das contas com ressalvas em face da apresentação espontânea da prestação
de contas retificadora sem justificativa, em ofensa ao art. 71, § 1º, II, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Assim, passa-se a analisar o referido apontamento.

II.i. Apresentação espontânea de retificadora

No item “11” do parecer técnico conclusivo (id. 43625815), a Seção de
Contas Eleitorais aponta que o prestador apresentou espontaneamente a prestação de
contas retificadora, contrariando o art. 71, § 1º, II, da Res. TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõe:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida,
sob pena de ser considerada inválida:

I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a
alteração das peças inicialmente apresentadas;

II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes
do pronunciamento técnico.

§ 1º Em quaisquer das hipóteses descritas nos incisos I e II do
caput, a retificação das contas obriga a prestadora ou o prestador
de contas a:

I - enviar o arquivo da prestação de contas retificadora pela
Num. 43736528 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811000925500000042695495
Número do documento: 23100811000925500000042695495
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:37:42

internet, mediante o uso do SPCE;

II - apresentar extrato da prestação de contas, acompanhado de
justificativas e, quando cabível, de documentos que comprovem a
alteração realizada, mediante petição dirigida:

a) no caso de prestação de contas a ser apresentada no tribunal, à
relatora ou ao relator, via Processo Judicial Eletrônico (PJe), na
forma do art. 53 desta Resolução;

b) no caso de prestação de contas a ser apresentada na zona
eleitoral, via Processo Judicial Eletrônico (PJe), à juíza ou ao juiz
eleitoral.

No caso, o candidato voluntariamente apresentou a prestação de contas
retificadora antes de qualquer pronunciamento do Setor Técnico, mas sem qualquer
justificativa sobre eventuais erros materiais ou explicações quanto à necessidade de
apresentação de algum documento complementar.

Devidamente intimado sobre o parecer técnico (id. 43666459), o candidato
limitou-se s requerer a aprovação das contas, sem expor o porquê da apresentação da
prestação de contas retificadora.

Apesar de, efetivamente, não ter sido apresentada justificativa relativa à
apresentação da retificadora, o que, em princípio, dificulta o trabalho realizado pelo Setor
Técnico deste Tribunal, que precisa fazer o confronto da prestação inicialmente
apresentada com a retificadora, ao final vê-se que não houve prejuízo material na análise
das contas, porquanto foi possível aferir todas as receitas e despesas constantes no
presente feito.

Além disso, a apresentação da prestação de contas retificadora ocorreu de
forma voluntária, antes mesmo do pronunciamento do Setor Técnico, de forma que não
há qualquer discussão sobre preclusão no caso em espécie.

Portanto, trata-se de mero erro formal que não prejudicou a análise das
contas, o que permite a aposição de mera ressalva.

Nesse sentido já decidiu outro Regional sobre o mesmo tema:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS E JUSTIFICATIVAS. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.
COMPROVAÇÃO POR RECIBO ELEITORAL. FALTA DE TERMO
DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEFC. VALOR
Num. 43736528 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811000925500000042695495
Número do documento: 23100811000925500000042695495
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:37:42

IRRISÓRIO. FALTA DE NOTA FISCAL RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVADOS. PEQUENO VALOR.
DEVOLUÇÃO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação de relatórios financeiros,
conforme previsto no artigo 50, I da Resolução TSE n.
23.553/2017, pode ser considerada como erro formal, desde que
não seja constatada qualquer irregularidade na análise contábil da
prestação de contas finais.

2. A apresentação de contas retificadora sem documentos ou
justificativas é falha que não compromete a regularidade das
contas e autoriza somente a anotação de ressalva.

3. A comprovação parcial de doação estimável em dinheiro de
pequena monta, 4,19% do total arrecadado, desde que a origem e
destino estejam indicados em recibos eleitorais, enseja anotação
de ressalvas.

4. A ausência de registro de doação estimável em dinheiro que
corresponda a apenas 2,2% do total de despesas não compromete
a confiabilidade das contas e autoriza a ressalva.

5. A transferência de bens adquiridos com recursos do FEFC a
beneficiário não integrante do partido ou coligação do doador é
falha grave e insanável, todavia, no caso, por representar apenas
0,5% do total arrecadado, não atingiu regularidade das contas e,
assim, pode ser anotada como ressalva.

6. A comprovação das despesas pode se dar pela nota fiscal ou
por outro documento idôneo como o comprovante bancário de
pagamento (art. 63, § 1º, III, da Resolução TSE 23.553/2017.

7. A ausência de comprovação de despesas com recursos
oriundos do Fundo Partidário, ainda que não determine a
desaprovação das contas, gera a obrigação de sua devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82 da Resolução TSE
3.553/2017.

8. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-DF PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO nº
060202166, Acórdão de , Relator(a) Des. ERICH ENDRILLO
SANTOS SIMAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 12/12/2018).

Dessa forma, não havendo prejuízo material na análise da presente
Num. 43736528 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811000925500000042695495
Número do documento: 23100811000925500000042695495
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:37:42

prestação de contas, a anotação de mera ressalva é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, acompanhando o parecer técnico e do Ministério Público
Eleitoral, voto pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS relativas à
candidatura de RAFAEL GUSTAVO NOGUTI CARDOSO ao cargo de deputado federal
pelo REDE nas eleições de 2022.

JULIO JACOB JUNIOR - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603270-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RAFAEL
GUSTAVO NOGUTI CARDOSO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: RAFAEL GUSTAVO NOGUTI CARDOSO
- Advogado do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736528 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 08/10/2023 11:00:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100811000925500000042695495
Número do documento: 23100811000925500000042695495
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/10/2023 10:37:42